Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705474-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO CARNEIRO DE FARIAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, nos termos da decisão de ID. 69528793 e do acórdão n. 2009940 (ID. 73178118). Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator